Tribunal: CARF
Processo: 16306.720055/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.720055/2012-87
ACÓRDÃO
1301-007.373 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAIVA LIVREIROS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS MENSAIS QUITADAS VIA
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
De acordo com a Súmula Carf no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.373 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720055/2012-87
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 174/194) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho Decisório
proferido.
Referido Despacho Decisório (fls. 101) não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 38490.74551.290307.1.3.03-0229, por meio do qual o contribuinte pleiteou
direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006. Veja-se a conclusão
do referido despacho no que diz respeito às parcelas confirmadas:

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
113/148), que foi julgada improcedente por meio de acórdão (fls. 162/167) ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007

SALDO NEGATIVO DA CSLL. GLOSA DAS ESTIMATIVAS.
Para efeito de determinação do saldo de imposto ou contribuição a pagar ou a ser
compensado, no momento da análise somente devem ser considerados os valores
de estimativas efetivamente quitadas, vez que apenas estas estariam dotadas dos
atributos de liquidez e certeza. As estimativas não confirmadas devem ser
glosadas quando da análise do crédito.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 174/194), reforçando as suas
alegações e defendendo seu direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto em 02/07/2015 (fls. 174), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 172), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.373 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720055/2012-87
3
Como relatado, a discussão diz respeito à composição de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2006. O Despacho Decisório glosou, tão somente, parte das estimativas mensais
quitadas via compensação, reconhecendo integralmente as parcelas de retenção na fonte e
pagamentos.
O acórdão recorrido manteve a conclusão do Despacho Decisório, tendo como
fundamento a situação das compensações realizadas pela Recorrente para quitar as referidas
estimativas (fls. 166/167):
7. Efetuei pesquisas junto aos sistemas informatizados de controle de débitos
tanto da RFB quanto da PFN, e concluí que nenhum dos débitos listados no
quadro do item 4.3 do relatório foram quitados. Assim, às fls. 151/155 juntei
extratos das incrições de nos CDA no 80 2 08 002119-85; CDA no 80 6 08 004532-
44; CDA no 80 6 08 004534-06; CDA no 80 6 08 004535-97 e CDA no 80 6 08
004536-78, que demonstram que as inscrições estão ativas, não tendo sido
quitadas até a presente data. Também juntei aos autos, às fls. 156/161, extratos
dos processos administrativos fiscais de cobrança digital relacionados aos
processos mencionados no quadro do item 4.3 do relatório, demonstrando que,
pelo menos no que tange aos débitos das estimativas da CSLL de 2006 (cód. 2484)
não houve quitação, estando os débitos no status de “enviados à PFN” ou
“devedor”.
8. Entendo que o fato de não terem sido confirmadas as quitações das estimativas
da CSLL 2006 impõe que o valor correspondente a tais parcelas não sejam
computados no saldo negativo do período, pois no momento da análise as
estimativas que não estejam efetivamente quitadas não reúnem os atributos de
liquidez e certeza.
9. Vale lembrar que somente são passíveis de compensação os créditos que
simultaneamente são passíveis de restituição. Restituir algo significa devolver. Em
se tratando de pagamento, significa devolver o valor objeto de pagamento, se
confirmado que tal pagamento foi indevido. Portanto, o requisito mínimo que se
espera relativamente a um pagamento que se entende indevido é que o mesmo
tenha sido pago. Não se confirmando os pagamentos das estimativas, ou qualquer
outra forma de quitação adotada que tenha o mesmo efeito do pagamento, por
óbvio as mesmas não compõem o eventual saldo credor.
10. Além disso, a possibilidade de que tais estimativas venham a ser futuramente
cobradas não autoriza que desde já os valores correspondentes sejam
considerados na composição de crédito a ser restituído, ressarcido ou utilizado
em compensação, sob pena de, como já dito, modificar o significado do termo
“restituição”.
Assim, o indeferimento teve como base a ausência de quitação das estimativas
compensadas, a partir de pesquisa junto às inscrições em dívida ativa e extratos dos processos
administrativos correspondentes.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.373 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720055/2012-87
4
Ocorre que, ao assim decidir, o acórdão recorrido se encontra em contrariedade à
Súmula Carf no 177, editada posteriormente, segundo a qual “estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.” Nesse sentido:
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA
COBRANÇA. A partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita pela
Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a constituir
instrumento de confissão de dívida, a partir do qual o débito lá informado pode
ser inscrito em dívida ativa e cobrado. Nesse sentido, não cabe a glosa de
estimativa objeto de compensação não homologada do saldo negativo, já que
esta será cobrada com base na própria DCOMP. Ademais, a compensação
regularmente declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive a composição do saldo negativo. Glosar o saldo
negativo quando este for composto por estimativas quitadas por compensação
não homologada - implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário. Assim,
mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de um
débito de estimativa, essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo. (Acórdão no 1402-005.497, Rel. Cons. Frederico
Augusto Gomes de Alencar, Sessão de 13/04/2021)
Veja-se que o período do saldo negativo analisado é posterior à vigência da Medida
Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, que qualificou a declaração de
compensação como “confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados”. De acordo com a Solução de Consulta Interna no 3/2004, a
partir de 31/10/2003 a referida declaração passou a ter a condição mencionada.
Assim, uma vez que somente a parcela de estimativas mensais quitadas via
compensação foi objeto de glosa, entendo que é o caso de ser integralmente reconhecido o saldo
negativo pleiteado, homologando a compensação até o limite do direito creditório.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, lhe dou provimento,
para reconhecer o saldo negativo de CSLL pleiteado, homologando a compensação até o limite do
direito creditório.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 230
DF CARF MF
Original